Tribunal: TJSP
Processo: 1007492-75.2016.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – ALAGAMENTO EM RAZÃO DE RETORNO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de omissão do venerando Aresto combatido. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Toda a matéria foi

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – ALAGAMENTO EM RAZÃO DE RETORNO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de omissão do venerando Aresto combatido. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Toda a matéria foi suficientemente dirimida. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007492-75.2016.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são embargantes
MARCELO FERNANDES FERRAZO e DANIELA MARAFON RODRIGUES
FERRAZO, é embargado ÁGUAS DO MIRANTE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007492-75.2016.8.26.0451/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no: 1007492-75.8.26.0000/50000.
Comarca: Piracicaba.
05a Vara Cível.
Processo no: 0002110-75.2016.8.26.0451.
Prolator ( a ): Juiz Wander Peirera Rossete Júnior.
Embargante ( s ): Marcelo Fernandes Ferrazzo e Outra.
Embargado ( s ): SEMAE Serviço Municipal de Água e Esgoto.

VOTO No 48.406/2020.
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE
ESGOTO ALAGAMENTO EM RAZÃO DE RETORNO DE
ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS
AÇÃO DE COBRANÇA

CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de omissão do
venerando
Aresto
combatido.
Não
se
verifica
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Toda a matéria foi
suficientemente dirimida. Recurso de embargos de declaração
conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por
MARCELO
FERNANDES
FERRAZZO
e
DANIELA
MARAFON
RODRIGUES FERRAZZO, com fundamento no artigo 1.022 do novo
Código de Processo Civil contra o Venerando Acórdão de folhas 996
usque 1000, que, por unanimidade de votos, deu provimento a recurso de
apelação interposto pela companhia de águas do município de
Piracicaba/SP, determinando anulação da sentença e retorno dos autos
para a feitura de prova pericial.
O embargante defende omissão, eis que
a decisão do Juiz “a quo” entendeu pela desnecessidade da feitura da
prova. Alega que a prova tornou-se impossível, pela perda ou alteração do
local dos fatos.
Pleiteia seja sanado o vício apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007492-75.2016.8.26.0451/50000 -Voto no
3
Este é o relatório.
Em que pese o inconformismo recursal,
como se pode inferir dos autos, a decisão embargada não possui os vícios
mencionados.
De pronto, as razões de embargos
declaratórios não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do Venerando Aresto combatido.
Inexiste o vício propalado.
Como já fundamentado às folhas
999/1000, a questão sobre a responsabilidade pelo retorno de águas ao
domicílio dos requerentes é controvertida, demandado prova pericial,
ainda que indireta.
Nem se fale na existência de perícia nos
autos pela própria embargada, eis que providenciada por perito
particular, portanto não isento do interesse das partes na resolução do
litígio.
Portanto,
suficientemente
fundamentada a decisão, não se encontra vício a ensejar a oposição de
embargos declaratórios, sendo que o presente inconformismo não se
coaduna com a via recursal eleita.
Sobre os embargos declaratórios, diz a
Lei processual, no seu artigo 1.022 que:
"Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007492-75.2016.8.26.0451/50000 -Voto no
4
II suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material".
A propósito é oportuno neste ponto o
escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há
falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a
contradição
quando
o
julgado
apresenta proposições entre si
inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia sobre
ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam
pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de Direito Processual
Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Outrossim,
tal
recurso
não
é
apropriado para rediscussão dos temas já suficientemente debatidos,
existentes as vias recursais apropriadas para tanto.
Nesse sentido já se manifestou esse
Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos julgados a seguir
colacionados, “in verbis”:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM CARÁTER DE INFRINGÊNCIA - Ausência de objetivo de
integração, mas de substituição do julgado - Via imprópria para correção
de apreciação dos fatos, provas ou aplicação do direito - Não
conhecimento dos embargos” ( ED 914.445-01/7 Rel. Des. Amorim
Cantuária 25a Câm Dir. Privado J. 25.02.2008 ).
“RECURSO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO
- INOCORRÊNCIA - QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS NO
ACÓRDÃO DESCABIMENTO. Mesmo nos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007492-75.2016.8.26.0451/50000 -Voto no
5
para fins de preqüestionamento, impõe-se que o recurso observe os
pressupostos do artigo 535, I e II do Código de Processo Civil, ou seja,
que o acórdão seja omisso, contraditório ou obscuro. Outrossim, o juiz
não está obrigado a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia.” ( II TAC, E. Dcl. 687.747-01/6 - 5a Câm. - Rel.
Des. Pereira Calças - J. 27.1.2005 ).
Os
embargos
visam
simplesmente
facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença ou acórdão a tal
ponto maculado por falta de clareza, por obscuridade, contradição ou
omissão referente a ponto sobre o qual era imprescindível e oportuna a
manifestação judicial, o que não se verifica no caso em apreço.
Em verdade, as questões devolvidas a
esta Corte, foram adequadamente apreciadas no julgamento, exauridas a
fundo, não havendo nele qualquer vício a ser arredado, atento ao
princípio do “tantum devolutum quantum apellatum“. Toda a matéria
fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à
apreciação judicial.
No
mais,
não
havendo
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se acolhem os embargos
interpostos, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022 do novo
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR